Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700512-38.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIANNA RANNYERIA ALVES MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Mantenho a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, uma vez que ausente o requisito da probabilidade do direito. Cumpra a Secretaria a última parte da decisão de ID 15828135, que determinou a intimação do agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 1 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator